Tribunal: TJBA
Processo: 0563188-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0563188-96.2017.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Luiz Felipe Vieira de Menezes Defensora Pública: Dra. Scheilla Daniela Almeida Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 81 (OITENTA E UM) DIAS-MULTA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. MENORIDADE RELATIVA. PRAZO CONTADO PELA METADE. ARTS. 107, INCISO IV, 109, INCISO III, 110, § 1º, E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luiz Felipe Vieira de Menezes, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Juiz singular arbitrou a reparação mínima do dano, conforme previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. II – Narra a denúncia que, em 27/07/2017, por volta das 15h30, no interior do Salvador Shopping Business, Torre América, sala 307, Bairro do Caminho das Árvores, nesta Capital, Luiz Felipe Vieira de Menezes, em suposta comunhão de desígnios com Samara Oliveira Rodrigues e Marlijane da Conceição Mendes, teria assaltado a loja “Santorio Importados”, onde Samara trabalhava como auxiliar administrativa. Segundo o Ministério Público, o plano consistia em Luiz Felipe se passar por cliente e, com o auxílio de Samara, subtrair diversos bens de valor pertencentes à vítima Leonardo Paulino Pita Sampaio, simulando o uso de uma faca para ameaçá-la. Após a subtração, Luiz Felipe teria fugido com o apoio de Marlijane. Parte dos bens foi posteriormente vendida a Rodrigo de Jesus Nascimento Souza, também denunciado, o qual, segundo a acusação, tinha ciência da origem ilícita dos objetos, adquiridos por valores inferiores aos de mercado e sem nota fiscal. Após a instrução, o órgão ministerial apresentou alegações finais, ocasião em que aditou a exordial acusatória. Confira-se: “[...] em que pese a peça acusatória ter sido ajuizada com base em indícios da autoria e materialidade, provas estas produzidas em sede de inquérito policial, não houve em juízo qualquer produção de prova que levasse à confirmação dos fatos narrados na denúncia em relação às denunciadas SAMARA OLIVEIRA RODRIGUES e MARLIJANE DA CONCEIÇÃO MENDES se mostrando, entretanto, muito frágeis para fundamentar um decreto condenatório, o qual deve ter por base um juízo de verossimilhança, situação que não ficou comprovado nos autos. [...] Assim, em que pese a denúncia ter narrado a prática do crime de furto qualificado mediante fraude pelo acusado LUIZ FELIPE VIEIRA DE MENEZES, em verdade, ficou comprovado nos autos a prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, uma vez que a majorante da arma branca foi abolida pela Lei n.º 13.654/2018 até a edição da Lei n.º 13.964/2019. Desse modo, requer o Ministério Público o aditamento da denúncia, nos termos do art. 384, do Código de Processo Penal, no sentido de o acusado LUIZ FELIPE VIEIRA DE MENEZES seja condenado prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal”. (Id. 88052727). O aditamento foi recebido, conforme decisão de Id. 88052797. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, bem como a concessão do benefício da justiça gratuita. IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61, do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. V – É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Ademais, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. VI – In casu, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 81 (oitenta e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. Nos termos do art. 109, caput, e inciso III, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 12 (doze) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito). Na espécie, o referido prazo deve ser reduzido pela metade, conforme o disposto no art. 115, do Estatuto Repressivo, tendo em vista que, ao tempo do crime (27/07/2017), o Apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (data de nascimento: 03/10/1997). Assim, diante da redução em razão da menoridade relativa, o lapso prescricional é de 06 (seis) anos. VII – Computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (17/10/2017, Id. 88050350) e a publicação da sentença condenatória - assinatura eletrônica (14/12/2024, Id. 88052814), decorreu prazo superior a 06 (seis) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a inocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal. VIII – Importante destacar que a pena de multa encontra-se, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II, do art. 114, do Estatuto Repressivo. Ademais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em razão do disposto no art. 118 do Código Penal, fica afastada também a condenação à reparação de danos, fixada nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do acesso da vítima às vias civis” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021). IX – Insta consignar que o reconhecimento da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto aventado pelo Apelante nas razões recursais. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo improvimento do Apelo. XI – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0563188-96.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Luiz Felipe Vieira de Menezes, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.